Tribunal: TJPA
Processo: 0801299-87.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO E ABSOLVIÇÃO PARCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra a r. sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, e art. 180, caput, do CP, aplicando-lhes a pena de nove anos de reclusão e mil duzentos e dez dias-multa. As defesas pleitearam a desclassificação do crime de tráfico para uso, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a absolvição do crime de associação para o tráfico e, quanto ao delito de receptação, a absolvição do apelante Paulo Alan por insuficiência probatória e a desclassificação para receptação culposa em relação à apelante Amerita. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se o conjunto probatório autoriza a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal; (ii) se estão presentes os requisitos do crime de associação para o tráfico; (iii) se o crime de receptação foi corretamente imputado a ambos os apelantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do tráfico ilícito de entorpecentes restaram demonstradas pelos autos de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, que relataram a apreensão de 42 porções de cocaína, três aparelhos celulares (um deles produto de roubo) e dinheiro trocado. As circunstâncias do flagrante afastam a tese de uso próprio. O art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 tipifica o crime como de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares para sua configuração. 4. O fato de os apelantes serem usuários não afasta a configuração do tráfico, sendo inaplicável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Precedentes do STJ e desta Corte reforçam que a posse de droga fracionada, acompanhada de dinheiro e circunstâncias típicas de mercancia, evidencia a traficância. 5. Contudo, quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), não restou comprovado o animus associativo, nem a estabilidade e permanência exigidas para a configuração do tipo, tratando-se de mera coautoria. Incide o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição. 6. Em relação ao crime de receptação (art. 180 do CP), a condenação deve subsistir apenas quanto à apelante em cuja posse foi apreendido o celular proveniente de roubo, não havendo provas de que o corréu tenha concorrido para o fato. A apreensão da res furtiva em poder da ré gera presunção de autoria e transfere à defesa o ônus de comprovar a origem lícita do bem. 7. Reconhece-se o tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) em favor de ambos os apelantes, por possuírem bons antecedentes à época dos fatos e inexistirem provas de dedicação à atividade criminosa ou integração em organização criminosa. Redimensionam-se as penas: (i) para o apelante, um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e sete dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos; (ii) para a apelante, dois anos e oito meses de reclusão e cento e setenta e sete dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, ambas em regime aberto. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos para absolver ambos os apelantes do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), absolver o apelante Paulo Alan do crime de receptação (art. 180 do CP) e reconhecer o tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) em favor de ambos, redimensionando as penas nos termos do voto. ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59 e 180; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; TJPA, Apelação Criminal 2018.03421387-50, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, j. 23/08/2018; STJ, AgRg no HC 573.479/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/08/2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.459.377/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/02/2024.. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801299-87.2022.8.14.0051

APELANTE: PAULO ALAN DO NASCIMENTO, AMERITA DO NASCIMENTO LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO E ABSOLVIÇÃO PARCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra a r. sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput,
e 35 da Lei nº 11.343/2006, e art. 180,
caput
, do CP, aplicando-lhes a pena de nove anos de reclusão e mil duzentos e dez dias-multa.

As defesas pleitearam a desclassificação do crime de tráfico para uso, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a absolvição do crime de associação para o tráfico e, quanto ao delito de receptação, a absolvição do apelante Paulo Alan por insuficiência probatória e a desclassificação para receptação culposa em relação à apelante Amerita.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o conjunto probatório autoriza a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal; (ii) se estão presentes os requisitos do crime de associação para o tráfico; (iii) se o crime de receptação foi corretamente imputado a ambos os apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do tráfico ilícito de entorpecentes restaram demonstradas pelos autos de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, que relataram a apreensão de 42 porções de cocaína, três aparelhos celulares (um deles produto de roubo) e dinheiro trocado. As circunstâncias do flagrante afastam a tese de uso próprio. O art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 tipifica o crime como de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares para sua configuração.

4. O fato de os apelantes serem usuários não afasta a configuração do tráfico, sendo inaplicável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Precedentes do STJ e desta Corte reforçam que a posse de droga fracionada, acompanhada de dinheiro e circunstâncias típicas de mercancia, evidencia a traficância.
5. Contudo, quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), não restou comprovado o
animus associativo
, nem a estabilidade e permanência exigidas para a configuração do tipo, tratando-se de mera coautoria. Incide o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição.

6. Em relação ao crime de receptação (art. 180 do CP), a condenação deve subsistir apenas quanto à apelante em cuja posse foi apreendido o celular proveniente de roubo, não havendo provas de que o corréu tenha concorrido para o fato. A apreensão da
res furtiva
em poder da ré gera presunção de autoria e transfere à defesa o ônus de comprovar a origem lícita do bem.

7. Reconhece-se o tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) em favor de ambos os apelantes, por possuírem bons antecedentes à época dos fatos e inexistirem provas de dedicação à atividade criminosa ou integração em organização criminosa. Redimensionam-se as penas: (i) para o apelante, um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e sete dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos; (ii) para a apelante, dois anos e oito meses de reclusão e cento e setenta e sete dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, ambas em regime aberto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos para absolver ambos os apelantes do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), absolver o apelante Paulo Alan do crime de receptação (art. 180 do CP) e reconhecer o tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) em favor de ambos, redimensionando as penas nos termos do voto.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59 e 180; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; TJPA, Apelação Criminal 2018.03421387-50, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, j. 23/08/2018; STJ, AgRg no HC 573.479/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/08/2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.459.377/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/02/2024.
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Amerita do Nascimento Lima e Paulo Alan do Nascimento,
inconformados com os termos da r. sentença
que os condenou a pena de 09 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.210 (um mil duzentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06 e 180,
caput
, do Código Penal, interpuseram os presentes recursos de apelação.

A defesa pleiteou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso. Subsidiariamente a aplicação do tráfico privilegiado. A absolvição do crime de associação ao tráfico e drogas, absolvição do recorrente Paulo Alana do crime de receptação, por insuficiência probatória, e, em relação apelante Amerista, a desclassificação para receptação culposa.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento dos recursos.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento dos apelos.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

1 -
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2 –
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE USO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas e associação ao tráfico, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20772752 - Págs. 4 a 19):

(...)

A meu ver a materialidade do crime ora apurado encontra-se devidamente comprovada através do Laudo de Constatação Provisória nº 2022.04.000051-QUI que confirma que o material apreendido era substância entorpecente, haja vista, que segundo exames macro e microscópicos e reações químicas concluiu-se tratar-se da substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida como cocaína. Desta forma, entendo estar devidamente comprovada a materialidade do delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006, devendo ser analisada a autoria do delito, para verificar se os acusados realmente praticaram esse delito. Assim urge verificar as autorias do delito. O primeiro ponto a ser vislumbrado que ambos os acusados negaram o tráfico de entorpecente afirmando que seria para uso o entorpecente. Inicialmente destaco que não restou provado que os acusados estavam fazendo uso da substância entorpecente. Importante é ser destacado que nossa jurisprudência já se pacificou que cabe ao acusado demonstrar que a substância encontrada com ele era para consumo próprio, o que a meu ver não restou arguido e nem eventualmente demonstrado por nenhum dos acusados, senão vejamos:

(...)

Por outro lado, a meu ver restou foi demonstrado que os acusados na realidade era tendo em depósito, transportando e entregando substância entorpecente devido a quantidade de trouxinhas de entorpecentes apreendidas, e, diante do quadro apresentado pelas testemunhas que efetuaram a prisão dos acusados, o que, por si só afasta a possibilidade de desclassificação para o delito de uso:

(...)

Como prova de que os acusados estavam praticando os verbos indicados no tipo penal previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006, merecem especial atenção entre os depoimentos prestados na audiência de instrução e julgamento pelos policiais, pois, descrevem minuciosamente como efetivamente aconteceu a diligência, o qual está em sincronismo com as demais provas existentes nos autos. Desta feita, observa-se que os policiais encontraram a substância entorpecente com o casal no veículo dos mesmos após denúncias de que eles estavam entregando entorpecente próximo a feira da Cohab em Santarém, e anoto que eles receberam indicação do veículo dos acusados e viram o momento em que o viciado saiu correndo do veículo do casal demonstrando que eles estavam junto efetuando o tráfico de entorpecente. Desta forma, entendo existir prova suficiente para reconhecimento da autoria do delito nas pessoas dos acusados.

Nesta oportunidade destaco que as defesas alegaram que a prova testemunhal não merece crédito, porque fora feita fora dos padrões da autorização judicial, e que, por isso, não serviriam para fundamentar uma sentença condenatória. Ocorre que tal alegação não merece prosperar por falta de fundamento fático e jurídico, pois o simples fato da testemunha ser policial que participou da diligência não torna suspeito ou inválido o seu testemunho, como bem decidiu a 2ª Turma do nosso Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 77.974/RS, cuja ementa segue transcrita,
in verbis
:

(...)

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul enfrentou essa questão senão vejamos alguns julgados:

(...)

Desta feita não assiste razão às teses das defesas no sentido de que Juízo não pode valorar os depoimentos prestados pelas pessoas que participaram da diligência, ou seja, pelos policiais. Neste sentido nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado já decidiu em recente julgado proferido em 09.07.2001, por unanimidade, cuja presidência foi exercida pelo Eminente Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre e Relator o Ilustre Desembargador Jaime dos Santos Rocha, cujo acórdão tomou nº 39.587, o que pedimos vênia para transcrever parte do voto do relator, a saber: “(...) De outro lado, a autoria do delito apontada na Polícia pela acusada (...), é corroborada pelas testemunhas de acusação. Da mesma forma se infere, da peça policial que os depoimentos dos investigadores são consentâneos e coerentes com as provas produzidas nos autos. Em assim sendo, afora a qualidade de servidores públicos, que tem a função precípua de preservar a ordem pública e, como tal, o interesse social, as suas declarações não podem ser desprezadas pelo douto Magistrado “a quo” na formação de seu convencimento. Aliás, sobre o tema, a jurisprudência dos nossos Tribunais é, unânime ao proclamar que: “Salvo demonstração em contrário, é válida e eficiente a prova em auto de flagrante constituída do testemunho exclusivo de policiais participantes da diligência, pois as hipóteses de suspeição e impedimento têm previsão legal exaustiva (TJRS – Rel. Luiz Gonzaga Hofmeister – RF 320.239). O testemunho de policiais se constitui prova como outra qualquer, pois, do contrário, muitos crimes restariam sem punições (TACRIM-SP: JUTACRIM 48/310)” – grifo nosso – RTJ 81/184. Desta forma, estando demonstrado que as provas produzidas possuem valor a serem considerados por esse Juízo vejamos então o teor dos depoimentos dos policiais:

ELVES ALMEIDA DA SILVA (Policial Militar) ... Estávamos de serviço na data desse fato, era a noite. Nós já tínhamos um conhecimento de que aquele casal estava fazendo a traficância ali nas imediações da feira da Cohab, em determinado momento fazendo o patrulhamento nós observamos eles ali, outros usuários que tinham sido abordados em uma outra rua também falaram para a gente que eles estavam fazendo a traficância lá no local. A gente ficou observando e em dado momento chegou um indivíduo com muita pressa, entrou no veículo e o veículo saiu em alta velocidade pela Curuá-Una com três pessoas dentro, o Paulo, a Amerita e esse outro indivíduo que não sei o nome. E por essas características nós prosseguimos em acompanhamento e a gente visualizou esse indivíduo sair do carro, correndo, em frente ao Motel Ele e Ela, nós não tínhamos chegado no carro ainda, ele saiu correndo por uma rua lá. Mais à frente, na Curuá-Uma entre a Haroldo Veloso e a Elinaldo Barbosa a gente conseguiu abordar o veículo, nós nos posicionamos atrás do veículo e eles demoraram mais ou menos de um minuto a um minuto e meio para sair do veículo, nós demos ordem de parada e pedimos para eles saírem do veículo e eles demoraram mais ou menos um minuto e meio para sair, eles ficaram de portas fechadas. Nós fizemos um procedimento padrão de busca pessoal no Paulo, não foi encontrado nenhum material com ele, porém, com a Amerita, foi chamado uma policial feminina do 3º BPM, para fazer a revista nela, a Cabo Greyce, pelo fato de ela ser mulher e nas partes íntimas foi encontrado com ela um celular e foi verificado que era produto de roubo que tinha acontecido que tinha acontecido horas antes de um entregador de delivery e mais a quantidade de entorpecentes que foram apreendidas. Perguntado se naquele momento eles deram alguma explicação a respeito desses materiais encontrados na apreensão, respondeu que: Não, que eu me lembre eles não falaram nada. Perguntado se conseguiram apurar qual a relação do Paulo e da Amerita, respondeu que: Marido e mulher a gente já sabia que eles eram porque a gente já tinha visto eles antes em outras abordagens porque eles estavam juntos, além de outras pessoas abordadas terem informado. A gente já tinha essa informação antes, porque essa S10 já tinha sido abordada umas duas outras vezes antes desse dia que eles foram pegos em flagrante e como na feira da Cohab tem muita ocorrência de tráfico, em outras abordagens outros usuários já tinha indicado que eles estavam vendendo. Perguntado se quando abordaram a caminhonete, já tinham conhecimento do roubo do celular, respondeu que: Tinha porque momentos antes tinha passado pela central, pelo NIOP a gente já sabia que esse entregador de pizza havia sido assaltado, só que a gente não sabia que esse telefone tava com ela, só na delegacia porque o dono do telefone reconheceu o aparelho dele, mas não reconheceu eles como autor do roubo, teria sido outra pessoa e repassaram pare eles, teria ocorrido há pelo menos uma hora e eles já estavam com o celular;

RAFAEL SILVA DE SOUSA (Policial Militar) ... Nessa noite nós estávamos de serviço no moto patrulhamento, né, estávamos fazendo rondas ali pela feira da Cohab, aí avistamos... Algumas coisas não são tão claras por causa do tempo, mas eu vou contar o que eu lembro. Era uma S10 branca o carro deles, estavam parados lá, muito suspeitos. Depois foi feito um acompanhamento e a abordagem e nesse acompanhamento foi feita a busca pessoal e veicular e como ela era mulher, foi acionada uma PFEM, uma policial do sexo feminino para fazer a busca nela e foi encontrado um saco com uma quantidade do que aparentemente era entorpecentes, e foi depois eles foram encaminhados para a delegacia por conta do flagrante. Lá na feira da Cohab também já tínhamos sido acionados por um popular que tava demais já a venda de entorpecentes, também nos repassaram as características do veículo, local e tudo mais, o que facilitou aquela parte; (...)

É oportuno ressaltar, que reiterados julgados têm afirmado que a prova constante do Inquérito Policial não deve ser desprezada simplesmente porque obtida nessa fase. O que vale é força do convencimento da prova e não lugar onde ela foi produzida. Nesse sentido: “É irrelevante a existência de poucas provas para que seja o réu condenado, pois na aferição do conjunto probatório, o que prevalece é a idoneidade, segurança e harmonia para tirar a conclusão e firmar a certeza para o desate da demanda, sendo que a prova não mede pelo seu volume, mas pela sua qualidade, clareza e seriedade, mesmo porque todo malfeitor da sociedade sempre busca não deixar prova, ou dificultar o acolhimento...” (TJPR, Ac 753.217/9, Comarca de Mairiporã Relator o Eminente Desembargador Geraldo Lucena).

Aqui vamos vislumbrar que os policiais categoricamente afirmaram que encontraram os 02 (dois) acusados e o menor dentro da casa onde o entorpecente foi encontrado juntamente com outros objetos usados para preparar o entorpecente, e, assim entendo estar comprovado que os acusados PAULO ALAN DO NASCIMENTO e AMERITA DO NASCIMENTO LIMA cometeram o delito previsto no artigo 33 da Lei Federal n° 11343/2006, especialmente nas modalidades guardar, ter em depósito, preparar, e, entregar, não havendo motivos como alegado para absolvição por falta de provas como demonstrado nessa decisão.

DA INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE EXCLUSÃO DA TIPICIDADE E DA ANTIJURIDICIDADE DA CONDUTA PRATICADA PELOS RÉUS E TIPIFICADA NO ARTIGO 33 DA LF Nº 11.343/06.

Analisando todo o caderno processual, especialmente as defesas preliminares da acusada e suas alegações finais não vislumbro a existência de nenhuma causa que exclua a tipicidade da conduta prevista no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006. Dando prosseguimento também não encontrei nos autos nenhuma causa de exclusão da antijuridicidade da conduta atribuída aos acusados. Por isso, entendo que diante da existência de prova da materialidade e da autoria do delito, bem como, ausência de provas de circunstâncias que excluam a tipicidade e a antijuridicidade das condutas dos réus PAULO ALAN DO NASCIMENTO e AMERITA DO NASCIMENTO LIMA, suas condenações pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 devem ser proferidas.

DA ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI FEDERAL Nº 11.340/2006

(...)

O bem jurídico protegido é a saúde pública (tutela imediata) e a saúde individual das pessoas que integram a sociedade (tutela mediata). A saúde pública é um bem jurídico supra individual que deve sempre ter como referência última os bens jurídicos pessoais. Aludido artigo 35 traz na verdade uma modalidade especial de quadrilha ou bando, contudo, diferentemente da quadrilha, a associação para o tráfico exige apenas duas pessoas e não quatro, agrupadas de forma estável e permanente, como no presente caso, unidos para o fim de praticarem, seja reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33 da referida Lei n° 11.343/2007, devendo ser observado que trata-se de delito autônomo, com já decidiu o Supremo Tribunal Federal: É perfeitamente possível que ocorra concurso material entre tráfico de entorpecentes e associação estável, pois o crime autônomo, previsto no artigo 14 da Lei 6368/76, tem como finalidade cometer delitos dos arts. 12 e 13 da mesma lei. – RT 773/503.

A consumação do delito se dá com a formação da societas criminis, protrai-se enquanto perdurar a reunião (crime permanente), como já demonstrado, não é necessário a consumação do delito previsto no artigo 33, desde que demonstrado que havia um ajuste prévio e duradoro com tal finalidade, devendo ser destacado que ambos mantinham inclusive um relacionamento amoroso, fortalecendo os laços no momento da prática do delito.

A materialidade do presente caso está devidamente demonstrada nos autos, pois, conforme devidamente demonstrado no caderno processual os acusados se reuniram para ter em depósito, transportar e entregar substância entorpecente, sendo que a cocaína foi inclusive encontrada no veículo com o casal preso, não podendo a acusada negar o conhecimento do entorpecente apreendida, até porque o entorpecente foi encontrado em sua posse.

Assim desta feita restou comprovada a existência da sociedade entre os acusados, que eram na época um casal, de caráter duradouro havendo assim a configuração tanto da materialidade do delito quanto da autoria do artigo previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006.

Desta feita entendo devidamente comprovada a existência da materialidade e as autorias do delito previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 devendo os acusados serem condenados pelo delito mencionado, como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça analisando casos semelhantes:

(...)

DA INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE EXCLUSÃO DA TIPICIDADE E DA ANTIJURIDICIDADE DA CONDUTA PRATICADA PELOS RÉUS E TIPIFICADA NO ARTIGO 35 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/06 Analisando todo o caderno processual, especialmente as defesas preliminares da acusada e suas alegações finais não vislumbro a existência de nenhuma causa que exclua a tipicidade da conduta prevista no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006. Dando prosseguimento também não encontrei nos autos nenhuma causa de exclusão da antijuridicidade da conduta atribuída aos acusados. Por isso, entendo que diante da existência de prova da materialidade e da autoria do delito, bem como, ausência de provas de circunstâncias que excluam a tipicidade e a antijuridicidade das condutas dois acusados entendo que suas condenações pela prática do delito previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 devem ser proferidas.

DA NÃO APLICABILIDADE DO PREVISTO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI FEDERAL Nº 11.343/06

Os acusados requereram em caso de condenação que lhes fosse concedido o benefício previsto no artigo 33, §4º, que é determinado nos seguintes termos:

(...)

Ocorre que esse pedido deve ser rejeitado de imediato, eis que os acusados foram condenados pelo delito previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 o que segundo nossa jurisprudência afasta a incidência dessa causa de diminuição de pena, senão vejamos algumas decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Assim, por entendo que os acusados não preenchem os requisitos legais, especialmente diante do reconhecimento que faziam parte de uma organização criminosa formada com o fim específico de cometimento do crime de tráfico de entorpecente indefiro o pedido dos acusados de aplicação do previsto no artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/2006.

(...)

DA ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL

(...)

O primeiro é a materialidade do crime de receptação e ela está devidamente comprovado com os autos com o Auto de Apreensão e Apresentação do celular apreendido.

Já a autoria não se discute, pois, a afirmação de que o réu não tinha conhecimento da existência do celular, diante do reconhecimento de que eles estavam junto entregando entorpecente, para mim demonstra que ambos tinham pleno conhecimento do que estava acontecendo, ou seja, da troca do celular pelo entorpecente, o que cara afasta a possibilidade de desclassificação para receptação culposa como requerida pela defesa dos acusados e as testemunhas confirmaram a origem ilícita do celular:

(...)

CARLEO MARCELO PEDROSA XAVIER ... Sou gerente de uma pizzaria agora, na Gigante dos Chefes. Não sou parente dos acusados, nem amigo. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que: Exatamente, era o proprietário do celular. Na época eu trabalhava como entregador na mesma pizzaria que hoje sou gerente, no dia eu estava em uma entrega quando dois meliantes me assaltaram na frente da residência do cliente e ai acabei falando com meu cunhado lá para ele rastrear meu celular pelo e-mail, ele rastreou e eu fui atrás dos assaltantes, quando eu cheguei até eles um tinha pegado um moto táxi e o outro ia empurrando a moto, porque parece que o dono da moto tava vendo e ele tinha desligado, a moto eu não sei que rolo era, mas não era deles. Aí eu fui atrás de um, o outro tinha pegado moto taxi e levado meu celular e eu acabei pegando só, e esse acabou fugindo. E só depois por comunicação dos policiais eu soube quem estava com meu celular, o último rastreio aparecia atrás do CR da Turiano, isso, foi na mesma noite que fui assaltado, e hora depois foi recuperado. Fui assaltado com arma branca. Eu não reconheci o rosto, mas a placa e a moto eu lembrava, por isso quando eu vi eles eu reconheci; (...)

Por fim, em relação ao dolo e ao outro elemento subjetivo do tipo estão devidamente comprovados, pois, para mim restou demonstrado que o casal trocou o celular roubado por entorpecente visando lucro fácil, restando caracterizado o dolo específico do delito de receptação.

Assim, com base em tudo o que foi analisando no caderno processual entendo que os réus devem ser condenados pelo crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

(...)

Desta forma, considerando que restou condenados na seguinte forma:

a) PAULO ALAN DO NASCIMENTO pelos artigos 33 e 35 e artigo 40, inciso VI, todos da Lei Federal nº 11.343 e artigo 180 do Código Penal c/c artigo 69 do Código Penal;

b) AMERITA DO NASCIMENTO LIMA pelos artigos 33 e 35 e artigo 40, inciso VI, todos da Lei Federal nº 11.343 e artigo 180 do Código Penal c/c artigo 69 do Código Penal, e, diante disso passo a fixar isoladamente para cada acusada a pena correspondente.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca das autorias e materialidades delitivas embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 20772580 - Pág. 28), mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão, de três celulares (sendo um deles pertencentes à vítima do roubo anterior, Sr. Caleo Marcelo Pedrosa Xavier), a quantia de R$ 94,00 trocada;

b)

Auto de entrega (Num. 20772580 - Pág. 12) em que foi entregue o celular à vítima;

c)

Nos laudos toxicológicos de constatação preliminar e definitivo (Num. 20772580 - Pág. 30 e Num. 20772604 - Págs. 1 a 2), atestando a natureza deletéria do entorpecente apreendido – 14,9g de cocaína;

d)

Perícia técnica de constatação de objetos (Num. 20772604 - Pág. 8);

e)

Depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante – que relataram que já tinham informações de que o casal estava realizando traficância nas intermediações da feira da Coab. Que no dia dos fatos, um indivíduo com muita pressa no veículo no qual estavam ao réu e, em seguida, o veículo saiu em alta velocidade, com a três pessoas juntas. Que não conseguiram abordar o indivíduo, mas quando abordaram o casal, encontrada a droga já fracionada e o celular produto de roubo na posse da ré.

f) Depoimento da vítima do crime de receptação, Sr.
Caleo Marcelo Pedrosa Xavier – confirmando que foi assaltado por dois meliantes, que levaram seu celular e que após um chamado da polícia, o recuperou, ainda, na mesma noite.

Tudo leva às autorias e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Outrossim, em que pese o recorrente negar a prática do tráfico de drogas, afirmou que as drogas encontradas eram para uso, mostrando que tinham ciência e era proprietário delas junto com a ré.

Não há como acolher as alegações de desclassificação para uso, pois as circunstâncias em que se deram a prisão, por já existirem várias denúncias de que o casal já traficava, entrada e saída rápida de um indivíduo do veículo em que estavam ambos os réus, além da apreensão da droga já fracionadas 42 porções para venda, junto com dinheiro trocado, não ensejam à conclusão de que eram para uso.

Além disso, a defesa não juntou provas de que os recorrentes eram usuários. Destaco, inclusive, que a ré afirmou, em seu interrogatório judicial, que não usava entorpecente.

Ademais, é importante
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “trazer consigo” e “guardar” entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas pelo Laudo Pericial acostado aos autos, que constatou a presença de uma balança de precisão, um rolo de papel filme e uma tesoura, o que configura materiais utilizados para a venda de drogas e, ainda, ressalta-se que a droga estava acondicionada em várias trouxas, deixando demonstrada a não destinação a uso pessoa e ainda pelas provas orais colhidas em juízo e em sede policial
. Ademais, destaca-se que as testemunhas arroladas apresentaram versões extremamente semelhantes com relação ao momento da prisão do acusado. Por sua vez, ambos os policiais afirmaram que receberam denúncias anônimas de que estaria ocorrendo comércio de drogas em determinado local. Ao chegarem lá, o Apelante tentou fugir, contudo, foi pego e, no momento da abordagem, foram encontrados 55g (cinquenta e cinco gramas) de maconha em sua posse. 2. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 PARA O ART. 28, DA LEI N° 11.343/2006. IMPOSSIB

(9227887, 9227887, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05) (grifei)

Por fim, importante ressaltar que o fato do ora apelante ser usuário não exclui a traficância.

Para melhor fundamentar, eis, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte sobre o acima deliberado:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.

1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação.

2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
.

3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Sem destaque no original)

(2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

- Crime de associação para o tráfico:

Por outro lado,
quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas, destaco que para a configuração do referido crime "é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006". (AgRg no HC n. 573.479/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).

No caso dos autos, em que pesem os fundamentos expostos pelo juízo
a quo
, não restou devidamente evidenciado, de forma inequívoca, a associação para o tráfico de drogas, mais, sim, mera coautoria na traficância, pois não demonstrado concretamente o
animus associativo
.

Ora o simples fato de serem conviventes e os policiais já terem recebidos denúncia acerca do casal por traficância, não são suficientes para caracterização do vínculo associativo, afinal, não foram vistos em outras situações vendendo/na posse de entorpecentes, bem como não foram feitas investigações mais profundas.

Dessa maneira, afasto a condenação dos recorrentes do delito de associação ao tráfico de drogas, embasado no princípio do
in dubio pro reo
ao caso, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Para a configuração do delito de associação para o tráfico "é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11 .343/2006". ( AgRg no HC n. 573.479/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020 .) 2. No caso, ao deixar de esclarecer o tempo da suposta associação e sem evidenciar a existência concreta de animus associativo, as instâncias ordinárias não declinaram fundamento válido para a conclusão de que houve vínculo duradouro entre o paciente e qualquer membro da facção, inexistindo prova da estabilidade e permanência para lastrear a condenação pelo delito de associação para o tráfico.3. Não se faz possível a condenação pelo delito de associação para o tráfico em razão de a prisão ter sido realizada em local sabidamente dominado por facção criminosa .4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 734103 RJ 2022/0099998-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

3. CRIME DE RECEPTAÇAO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO RECORRENTE ALAN. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇAO CULPOSA EM RELAÇÃO A APELANTE AMERITA.

Quanto aos pleitos relativos ao crime de receptação, entendo que merece provimento, somente, o recorrente Paulo Alan, visto que o celular objeto de crime anterior foi encontrado na posse de Amerita e não há provas concretas de que ele participou de sua aquisição.

O pleito desclassificatório da recorrente Amerita é improcedente, visto que, conforme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado faz presumir a autoria do crime de receptação e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que recebeu o bem de modo lícito.

Na hipótese, a apelante foi presa, em flagrante, na posse do celular que havia sido roubada da vítima
Caleo Marcelo Pedrosa Xavier
.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

(...)

4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova.

Uma vez incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a pretensão recursal não tem condições de prosperar.

(...)

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.) (grifei)

Diante de todo o exposto, absolvo o recorrente Paulo Alan do delito de receptação, com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP. Ainda, preservo a condenação da apelante Amerita pelo crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal.

4 - DOS ASPECTOS ATINENTES ÀS DOSIMETRIAS DAS PENAS DOS APELANTES

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 20772752 - Pág. 19 a 28):

Das Penas do acusado PAULO ALAN DO NASCIMENTO:

1 - Para o delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006
:

A - DA PENA BASE: Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial a ré; registra bons antecedentes criminais eis que não responde a outros processos criminais; apresenta conduta social anormal eis que formou com os demais acusados uma verdadeira empresa do crime para prática do tráfico de entorpecente; Quanto a personalidade da acusada considerando deve ser tida como favorável; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES. Ante a inexistência de circunstância agravante e de atenuantes, não existe modificação da pena nesse momento.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Sem causa de aumento e de diminuição de pena, não havendo alteração na pena do acusado.

D – DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena do réu PAULO ALAN DO NASCIMENTO referente ao delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

(...)

Penas da acusada AMERITA DO NASCIMENTO LIMA:

1 - Para o delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006: A - DA PENA BASE: Considerando que a ré registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial a ré; registra bons antecedentes criminais eis que não responde a outros processos criminais; apresenta conduta social anormal eis que formou com os demais acusados uma verdadeira empresa do crime para prática do tráfico de entorpecente; Quanto a personalidade da acusada considerando deve ser tida como favorável; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica da ré.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES. Ante a inexistência de circunstância agravante, bem como, nenhuma, por isso, mantenho a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica da ré.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Sem causa de aumento de pena e de diminuição de pena.

D – DA PENA DEFINITIVA DA RÉ PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena da AMERITA DO NASCIMENTO LIMA referente ao delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica da ré.

(...)

3 - Para o delito previsto no artigo 180 do Código Penal: A - DA PENA BASE: É inegável que o réu apresenta máxima culpabilidade, por ter praticado a receptação deliberadamente, de forma consciente do ilícito praticado, aproveitando valor pequeno que lhe foi oferecido o bem (objeto de crime) sem se preocupar com aquele que teve seu objeto furtado/roubado; o réu é primário, pois não há informação nos autos que já foi condenado por outro crime; não consta nos autos nada que possa reprovar a conduta social do acusado; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são imperdoáveis, à medida que demonstrou ser pleno conhecedor da prática delituosa;

as conseqüências não muito danosas em face da recuperação da res furtiva, não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena base entre os graus mínimo e médio do art. 180, caput, do Código Penal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES. Ante a inexistência de circunstância agravante e de atenuantes, não existe modificação da pena nesse momento. C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Sem causa de aumento e de diminuição de pena, não havendo alteração na pena do acusado. D – DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena da ré AMERITA DO NASCIMENTO LIMA referente ao delito previsto no artigo 180 do Código Penal fixada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

DO CONCURSO MATERIAL E DAS PENAS DEFINITIVAS DA RÉ AMERITA DO NASCIMENTO LIMA

Considerando que foi determinado que deve haver a aplicação da regra do artigo 69 do Código Penal determino que as penas da ré AMERITA DO NASCIMENTO LIMA para os delitos previstos no artigo 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 após a somatória passará a ser 09 (nove) anos de reclusão e 1210 (um mil duzentos e dez) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica da ré.

DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.

As Defesas dos réus requereram que houvesse a substituição da pena restritiva de liberdade pela pena restritiva de direitos determinada no artigo 44 do Código Penal assim redigido:

(...)

Considerando que as penas em decorrência do concurso material ultrapassaram o limite previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, bem como, a acusada não preenche os requisitos determinado pelo inciso III do mesmo dispositivo penal indefiro o pedido de conversão de penas articulado pela defesa, em conformidade com o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

DA ANÁLISE DA DETRAÇÃO, DOS REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DAS PENAS DOS ACUSADOS

Atualmente por determinação da nova redação do artigo 387 do Código Penal o juiz na sentença penal condenatória deve além de fixar o regime de início de cumprimento das penas, deve analisar a detração da pena, senão vejamos a redação do dispositivo legal:

(...)

DA ANÁLISE DA DETRAÇÃO, DOS REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DAS PENAS DOS ACUSADOS Atualmente por determinação da nova redação do artigo 387 do Código Penal o juiz na sentença penal condenatória deve além de fixar o regime de início de cumprimento das penas, deve analisar a detração da pena, senão vejamos a redação do dispositivo legal:

(...)

III – DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA Posto isso, com fundamento em tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório articulado na denúncia, e, por isso, CONDENO o réu PAULO ALAN DO NASCIMENTO, devidamente qualificado no caderno processual a uma pena de 09 (nove) anos de reclusão e 1.210 (um mil duzentos e dez) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu por ter sido reconhecido como autor dos delitos previsto nos artigos 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 c/c artigo 180 do Código Penal e artigo 69 do Código Penal; CONDENO a ré AMERITA DO NASCIMENTO LIMA, devidamente qualificada no caderno processual a uma pena de 09 (nove) anos de reclusão e 1.210 (um mil duzentos e dez) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica da ré por ter sido reconhecido como autor dos delitos previsto nos artigos 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 c/c artigo 180 do Código Penal e artigo 69 do Código Penal. Além disso, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil aplicado analogicamente JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

(...)<sic>

- Recorrente Paulo Alan do Nascimento

Constato que na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante, não valou, negativamente, nenhuma dos vetores judiciais do artigo 59 do CP, fixando a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram identificadas nenhuma causa agravante e/ou atenuante de pena, devendo a reprimenda ficar em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase derradeira, foi negado o tráfico privilegiado em razão da condenação do crime de associação ao tráfico de drogas. Entretanto, diante da absolvição realizada e não possuindo, o réu, antecedentes até a data da prolação a sentença, bem como não havendo provas de que se dedique à atividade criminosa e nem de integrar organização criminosa, é possível a aplicação da aludida benesse.

Assim, defiro o pedido da defesa e diante da ausência elementos para ensejar fração diversa, aplico a diminuição de 2/3, redimensionando a pena definitiva do recorrente para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Passo o regime inicial para aberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, bem como substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e do art. 44, ambos do Código Penal.

- Recorrente Amerita do Nascimento Lima

Constato que na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante, não valou, negativamente, nenhuma dos vetores judiciais do artigo 59 do CP, fixando a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram identificadas nenhuma causa agravante e/ou atenuante de pena, devendo a reprimenda ficar em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase derradeira, foi negado o tráfico privilegiado em razão da condenação do crime de associação ao tráfico de drogas. Entretanto, diante da absolvição realizada e não possuindo, a ré, antecedentes até a data da prolação a sentença, bem como não havendo provas de que se dedique à atividade criminosa e nem de integrar organização criminosa, é possível a aplicação da aludida benesse.

Assim, defiro o pedido da defesa e diante da ausência elementos para ensejar fração diversa, aplico a diminuição de 2/3, redimensionando a pena da recorrente pelo delito de tráfico de drogas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Não havendo nenhum equívoco prejudicial a ré, quanto ao delito de receptação, preservo-a, bem como a pena em 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Por fim, corretamente, foi aplicada a regra do concurso material de crimes, no que passo a realizar a soma das penas, fixando a definitiva da recorrente em (02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 177 (cento e setenta e sete) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

Passo o regime inicial para aberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, bem como substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e do art. 44, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento aos recursos de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 09/11/2025